Tribunal: TJDFT
Processo: 0745987-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REATIVAÇÃO DE CONTA. TUTELA DE URGÊNCIA. ASTREINTES. DEVOLUTIVIDADE RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EFEITO TRANSLATIVO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil-CPC).
2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do CPC. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado (Tese 1 da Edição 189 do informativo “Jurisprudência em Teses”). A reforma do acórdão depende do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
3. O tribunal não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos suscitados pela parte, desde que se pronuncie quanto aos relevantes para a manutenção ou reforma da decisão impugnada (EDcl no AgRg no REsp 1862242/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).
4. A embargante sustenta omissão por parte da Turma ao não limitar a análise da controvérsia ao pedido apresentado na apelação. O acórdão foi claro ao dispor sobre o pedido da embargante na apelação: condenação do FACEBOOK em astreintes ante o descumprimento da decisão judicial que determinou a reativação da conta em rede social.
5. A imposição de multa cominatória encontra-se entre os poderes gerais conferidos para o exercício efetivo da jurisdição (art. 139, IV do Código de Processo Civil – CPC). Pode ser revista, de ofício, caso verifique que o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento (art. 537, §1o, II do CPC).
6. A matéria debatida não se encontra dentre as hipóteses que recaem os efeitos da coisa julgada ou que se faz necessária a devolução ao Tribunal para apreciação. Por se tratar de matéria de ordem pública, opera-se o efeito translativo recursal: confere-se ao Tribunal a capacidade de julgar matérias não contempladas no objeto do recurso. Acórdão mantido.
7. Recurso conhecido e rejeitado.